Tribunal: TJMT
Processo: 1005486-05.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação 1005486-05.2019.8.11.0000
RECORRENTE: NICIAS FREDERICO LONDON GOMES DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por NICIAS FREDERICO LONDON GOMES DA SILVA com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 26771479):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO – TESE FIRMADA PERANTE STJ – VALOR DA CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL INDEPENDE DE MATÉRIA E COMPLEXIDADE – COMPETÊENCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – AGRAVO DESPROVIDO. 1. “[...] denota-se que a competência para o processamento e julgamento do presente recurso é absoluta e inderrogável por força do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/09. ” 2. [...] JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA, NOS TERMOS DO ART. 2o., § 4o. DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. 3. [...] Consoante o art. 2o., § 4o. da Lei 12.153/2009, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. No presente caso, atribuiu-se à causa o Valor de R$ 100,00 (fls. 11); entretanto, a ação foi movida perante a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em foro no qual existe Juizado Especial da Fazenda Pública. Destarte, não poderiam as instâncias ordinárias ter prosseguido no julgamento do feito, em razão de sua incompetência absoluta, posto que é improrrogável tal competência. 4. Agravo desprovido – decisão mantida.
(N.U 1005486-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)
Alega ofensa ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, uma vez que a demanda deveria tramitar perante uma das varas especializadas da fazenda pública de Cuiabá, e não no Juizado Especial, em razão da necessidade de liquidação de sentença.
Recurso tempestivo (Id. 28935995).
Contrarrazões sob Id. 36157465.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO DEMONSTRADA. MATERIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é ônus do recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 2. Inviável o exame da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à causa julgada ou aos princípios do acesso à justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal que, se houvesse, seria meramente indireta ou reflexa, uma vez que é imprescindível o exame de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Min. GILMAR MENDES, Tema 660). 3. Necessidade de reexame de fatos, o que atrai ao conhecimento do recurso a Súmula 279 desta CORTE. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1099987 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 29-08-2018 PUBLIC 30-08-2018)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao art. 5o, XXXV da Constituição Federal, consiste na alegação de que a demanda deveria tramitar perante uma das varas especializadas da fazenda pública de Cuiabá, e não no Juizado Especial, em razão da necessidade de liquidação de sentença. No entanto, para o exame dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, a Lei n. 12.153/09.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV